Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-67.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008053-67.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CARLOS DA SILVA - CPF: 514.352.921-20 (APELADO), NATANI BEFFART DO NASCIMENTO - CPF: 022.119.860-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 862 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que condenou a autarquia a conceder auxílio-acidente ao autor em decorrência de sequela de acidente de trajeto, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

A questão central consiste em saber se houve prescrição do fundo de direito ao benefício de auxílio-acidente e, em caso negativo, se a prescrição quinquenal atinge as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Conforme jurisprudência pacífica, não há prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de benefício previdenciário, uma vez que a natureza alimentar e de trato sucessivo dos benefícios afasta tal prescrição.

No entanto, reconhece-se a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme art. 103 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 85 do STJ.

A perícia realizada confirmou a redução da capacidade laboral do autor, sendo devida a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra,
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho n. 1008053-67.2021.8.11.0055,
ajuizada por
Carlos da Silva

em face do
Apelante
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que entre a data da cessação administrativa do benefício e a interposição da presente ação, transcorreram prazo superior a 05 (cinco) anos.

Pontua que,
que não se trata, in casu, de prescrição que afeta o “fundo do direito”, pois o reconhecimento da prescrição do art, 1o do Decreto no 20.910/32 não afasta o direito do segurado de efetuar novo requerimento administrativo do benefício postulado.

Afiança que,
a prescrição ora defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando incólume o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão.

Para fins de prequestionamento, pugna pela manifestação expressa quanto à violação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais citados no transcorrer no processo, bem como aqueles citados nos capítulos acima e prequestionamento do
art. 1o decreto-lei 20.910/32.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para reformar a sentença e julgar extinto o processo com resolução do mérito por reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, CPC.

Caso não seja esse o entendimento, requer subsidiariamente, que a DIB do auxílio-acidente seja fixada na data da citação. Eventualmente mantida a sentença, o que se admite tão somente para argumentar, requer que seja reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 05 anos da propositura da ação.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 187708654), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra,
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho n. 1008053-67.2021.8.11.0055,
ajuizada por
Carlos da Silva
em face do
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando que trabalhava como ajudante geral em entrega de Materiais de Construção, sendo que durante uma entrega, em 20/01/2015 sofreu acidente de trabalho consistente em traumatismo contuso de globo ocular esquerdo, que resultou lesão de cristalino (luxação para câmara anterior do olho).

Relata que, diante desses fatos pleiteou administrativamente a concessão de benefício de auxílio-doença previdenciário, que restou deferido o benefício de Auxílio-Doença Acidentário o NB: 609.450.479-1, com a ESÉCIE 91 até a cessão em 15/04/2015.

Sustenta que, após a cessação do benefício, o requerido não concedeu o auxílio acidente de forma automática, pela via administrativa, razão pela qual, foi ajuizada a presente demanda.

Destaca que, o artigo 86 da Lei 8.213/91, estabelece que, havendo redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido de forma automática pela via administrativa.

A perícia médica foi realizada em 29-11-2021. E o laudo pericial pode ser conferido no ID 186811951.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge a parte requerida, ora apelante, insurge

contra a sentença.

Pois bem.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que entre a data da cessação administrativa do benefício e a interposição da presente ação, transcorreram prazo superior a 05 (cinco) anos.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, versando os autos sobre a concessão de benefício previdenciário, e não de revisão, não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489 (Tema 313/STF) que
"o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário".

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais
. (...)

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018) [Destaquei]

Nesse mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício.

2. "O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário" ( RE 626.489, STF).

3.
Em matéria previdenciária, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/1991.

4. É devido o auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, quando a perícia judicial conclui pela redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, devido à sequela de lesões oriundas de acidente de qualquer natureza.

(TRF4, AC 5008118-66.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 08/06/2021) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. TEMA 862. TESE. STJ.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei no 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (c) a sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

2. Não se tratando de pedido de revisão do benefício deferido administrativamente, mas de concessão de outro benefício que a parte autora entende lhe ser devido, não há que se falar em decadência, mas, apenas, em prescrição quinquenal dos valores eventualmente devidos.

3. A data de início do benefício de auxílio-acidente deve ser fixada no dia imediatamente posterior a data de cessação do auxílio-doença, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 862.

(TRF4, AC 5025015-82.2020.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 01/10/2021) [Destaquei]

Assim, tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo,
por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça
.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

(SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados da referida Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018)

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão.

2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário" ( REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Todavia, a sentença recorrida não reconheceu
a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação, nos termos
da Súmula
85
/STJ
.
Assim, há que se ter presente a prescrição quinquenal de benefícios não reclamados nas épocas próprias, conforme dispõe o
parágrafo único
do art.
103
da Lei n.o
8213
/91:

“Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do
Código Civil
. (Incluído pela Lei no
9.528
, de 1997).”

Assim, ajuizado o feito em 08/09/2021 e determinada a concessão do auxílio-acidente a contar da
cessação do auxílio-doença (15/04/2015)
, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. DEMANDA PROPOSTA APÓS UM LUSTRO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO À HIPÓTESE. REQUISITO PREENCHIDO.
PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO AO FUNDO DE DIREITO, DADA A NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA
. PRECEDENTES. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE À TESE FIRMADA NO TEMA 862 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005780-29.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50057802920208240020, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 8/3/2022, Quinta Câmara de Direito Público) [Destaquei]

No que concerne ao pleito do Recorrente para que seja
fixada a data do início do benefício como sendo a da citação, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, verifica-se que, o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Além disso, houve solução definitiva em relação ao referido Tema, pois, em 09-06-2021, foram julgados os recursos especiais afetados REsp. 1.729.555/SP e REsp. 1.786.736/SP; a publicação do acórdão se deu em 01-07-2021. Confira-se:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Assim, tendo-se em conta o que foi decidido, é de se ressalvar que, ao conceder o benefício de auxílio-acidente, com a DIB a partir de 15/04/2015, a sentença se encontra consonante com o posicionamento adotado na tese jurídica fixada pelo STJ, razão pela qual não há que se falar em questão distinta (
distinguishing)
relativamente ao tema 862, tampouco, há a possibilidade de fixação da DIB na data da citação como pretende o INSS.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART.
1.037
, INCISO
II
,
§ 8o
, DO
CPC
. AFETAÇÃO PELO
TEMA
N.
862
DO
STJ
QUE DISCUTE O TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR O DECISUM OBJURGADO. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4003855-75.2020.8.24.0000
, de Concórdia, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 862 DO STJ.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é admitida tão-somente a prescrição quinquenal, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

2. Para a concessão do auxílio-acidente, são necessários os requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tema 862 do STJ.
Pedido de distinção não reconhecido, uma vez que a única ressalva, no voto paradigma à aplicação do tema 862 do STJ foi a de inexistência de concessão de benefício de

auxílio-doença prévio, o que não ocorre no presente caso.

(TRF-4 - AC: 50107027220224049999, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Desse modo, observa-se que a sentença fixou o termo inicial em alinhamento à tese fixada vinculativa fixada pelo STJ, de modo que
n
ão há nenhum reparo a ser feito, eis que, após a publicação do acórdão paradigma, a tese fixada tem efeito vinculante, na forma estatuída pelo art.
1.040
do
CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao
recurso
interposto pelo INSS, somente quanto a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024